Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700693-78.2022.8.07.0008 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA NIELE BORGES ALVES EMBARGADO: EVALDO RIBEIRO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA NIELE BORGES ALVES contra o v. acórdão de n. 1718378, exarado sob o ID 48514550, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação da embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os ID 48741075, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 17:56:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora